Tribunal: TJSP
Processo: 1500226-60.2019.8.26.0067
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Apelação. Furto. Art. 155, §4o, incisos I e II, do CP. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Pleito de reconhecimento da tentativa. Teoria da Amotio. Desnecessidade de posse mansa e pacífica. Contexto fático que revela que o crime se consumou. Necessidade de compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Entendimento

Ementa:
Apelação. Furto. Art. 155, §4o, incisos I e II, do CP. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Pleito de reconhecimento da tentativa. Teoria da Amotio. Desnecessidade de posse mansa e pacífica. Contexto fático que revela que o crime se consumou. Necessidade de compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Entendimento consolidado do C. STJ. Regime inicial semiaberto devidamente aplicado. Pena-base reduzida ex officio. Recurso parcialmente provido.